Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O paciente é acusado da prática de injúria, ameaça de morte e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente frente aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta dos fatos, incluindo o descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça de morte, o que evidencia a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.
A proteção à integridade física e psicológica da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, justifica a necessidade de segregação cautelar, sendo inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva mesmo para crimes com penas inferiores a 4 anos quando praticados em contexto de violência doméstica, reforçando a aplicabilidade dos artigos 312 e 313 do CPP.
A análise de argumentos relativos à valoração de provas ou mérito da acusação é inadequada em sede de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é válida quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
O risco à ordem pública e à integridade da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, ainda que o crime imputado tenha pena inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, II e III, e 319; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.o 109.222/MG, relatora Min. Laurita Vaz, julgado em 30/5/2019; STJ, AgRg no RHC n.o 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/3/2024.